Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta poupança da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários sucumbenciais e se seria cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo sem condenação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é admissível quando já houver honorários fixados na instância de origem.
4. A decisão agravada é de natureza interlocutória, proferida no curso da execução, não encerrando a fase cognitiva nem resolvendo o mérito da demanda, o que afasta a obrigatoriedade de fixação de honorários.
5. A ausência de condenação na origem inviabiliza juridicamente a aplicação da majoração em sede recursal.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é considerado presente pela simples interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando houver condenação originária em honorários. A natureza interlocutória da decisão agravada afasta a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais e, por consequência, a possibilidade de majoração em grau recursal.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
· Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1o e 11; 1.025; 1.026, § 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
· STJ, AgInt nos EAREsp 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 23/08/2022, DJe 12/09/2022.
· STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 26/09/2022, DJe 29/09/2022.
· STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020.